Tribunal: TJMT
Processo: 1013862-67.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013862-67.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 031.052.871-24 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO –

TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE –ENUNCIADO DA SÚMULA 278 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ilegitimidade passiva da seguradora para figurar no polo passivo da demanda.

De acordo com o art. 206, § 1º, II, do CC, o segurado possui o prazo de 01 (um) ano para ajuizar a ação pleiteando a indenização securitária contratada.

Nos termos do Enunciado da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça,
o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Thiago da Costa Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
, reconheceu a prescrição do pedido inicial, julgou extinto o processo, com resolução do mérito e
condenou o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitradas em 10% sobre o valor da causa, com a observação de suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta que o ato sentencial deve ser reformado, porque o prazo de 01 (um) ano estabelecido no art. 206 do Código Civil (CC) tem início somente com a ciência inequívoca acerca da permanência das lesões que tornam a pessoa permanentemente inválida e, tal condição só é possível após a realização da perícia judicial, o que não foi deferido no caso em tela.

Afirma que o Apelante tomou conhecimento da invalidez somente em agosto de 2023, quando esgotou todo o tratamento médico.

Sustenta que recaía sobre a Apelada o ônus de comprovar que o Recorrente já tinha ciência inequívoca de sua incapacidade laboral, porém, não o fez.

Ao final requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença recorrida seja reformada, a prescrição afastada e o pedido inicial julgado procedente.

A Recorrida apresentou contrarrazões, nas quais suscita a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, pugna pelo não provimento do Apelo (id. 225326187).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Thiago da Costa Oliveira insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
.

Naquele ato, o mencionado Juízo reconheceu a prescrição do pedido inicial, julgou extinto o processo, com resolução do mérito e
condenou o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitradas em 10% sobre o valor da causa, com a observação de suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Extrai-se dos autos que, em 26/09/2023, o Apelante ajuizou a Ação de Cobrança de Indenização Securitária em desfavor da Recorrida, sob a alegação de ter aderido ao Seguro de Vida por ela fornecido, por intermédio da empresa Seara Alimentos Ltda., onde trabalha desde 03/09/2007.

Asseverou que devido à jornada de trabalho exaustiva, precisou se submeter a um procedimento cirúrgico, no entanto, foi diagnosticado com Doença Ocupacional – Acidente de Trabalho por Equiparação, devido aos movimentos repetitivos.

Expõe que está com sequelas permanentes nos ombros esquerdo e direito e, de acordo com os laudos médicos acostados à petição inicial, encontra-se permanentemente inválido para exercer sua função.

Tendo em vista que contratara o mencionado seguro de vida e os descontos eram mensalmente efetuados em seu holerite, mas desconhece as cláusulas da apólice, porque não recebera qualquer documentação, apresentou pedido de exibição de documentos, o que foi, inicialmente, indeferido pelo Juízo Singular e intimado para demonstrar que fez a solicitação de forma administrativa (id. 225326160).

Desta feita, apresentou pedido administrativo e pediu a dilação do prazo para 30 (trinta) dias, a fim de aguardar a devolutiva da Apelada (id. 225326161), o que foi deferido, nos termos do despacho de id. 225326163.

A Recorrida contestou a ação, suscitando sua ilegitimidade passiva pela inexistência de vínculo jurídico com o Apelante e a ocorrência de prescrição, no caso, devido à superação do prazo de 01 (um) ano.

Diante da apresentação de resistência por parte da Apelada, o Juízo dispensou a apresentação do requerimento pela via administrativa e intimou o Recorrente para impugnar a defesa, no prazo legal (id. 225326175).

Cumprida a determinação, adveio a sentença reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória.

Inconformado, alegando não possuir ciência inequívoca da sua condição de incapacidade laborativa permanente, o que estará configurado apenas com a realização de perícia judicial, o Apelante recorre, pugnando pelo afastamento da prescrição e para que a Apelada fosse compelida ao pagamento da indenização securitária “contratada”.

No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
da Recorrida, da análise dos documentos por ela acostados aos autos, verifica-se que não deve prosperar, pois manteve relação jurídica securitária com a empregadora do Apelante até 02/03/2017 (id. 225326173) e com o segurado até 2018 (id. 225326174).

Portanto,
rejeita-se
de plano a preliminar de ilegitimidade passiva aventada.

É cediço que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que o prazo prescricional para
o terceiro beneficiário
ajuizar ação para recebimento de indenização securitária, pela existência de contrato de seguro de vida em grupo, é de 10 (dez) anos, conforme previsão expressa do art. 205 do CC. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É possível a aplicação do direito à espécie, sendo autorizado ao julgador adotar fundamento diverso do invocado pelo recorrente, a teor dos arts. 1.034 do CPC/2015 e 255, § 5º, do RISTJ, bem como da Súmula nº 456/STF, os quais procuram dar efetividade à prestação jurisdicional sem deixar de atentar para o devido processo legal, coadunando-se com a nova tendência de primazia das decisões de mérito, adotada no art. 4º do CPC/2015.

3.
Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002.

O prazo para o próprio segurado é aquele estabelecido no art. 206, § 1º, II, do CC/2002
e para o beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT) é o do art. 206, § 3º, IX, do CC/2002.

4. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no AREsp 178.910/MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 19/06/2018. Publicação: 25/06/2018).

Vê-se que o mencionado prazo decenal se aplica ao terceiro beneficiário e não ao segurado, o qual deve observar o prazo de 01 (um) ano
do art. 206, § 1º, II, do CC.

No caso em exame, o Apelante afirma fazer jus ao recebimento da indenização securitária, porque contratou Seguro de Vida em Grupo pela empresa em que trabalha, logo, figura como segurado e o prazo a ser observado é o anual.

Ademais, importante consignar que o termo inicial desse prazo estará configurado a partir da ciência inequívoca do segurado acerca da incapacidade laboral, conforme Enunciado da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça. Confira:
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal Estadual:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO (ART. 206, §1°, II, DO CÓDIGO CIVIL) - INÍCO DA CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - PRETENSÃO PRESCRITA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulada (Súmula 101/STJ), é no sentido de ser aplicável o prazo ânuo, previsto na regra do artigo 206, §1°, II, do Código Civil, para as ações propostas pelo segurado contra a seguradora.

O marco inicial da contagem do prazo é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral
(AgRg no REsp 1475589/MG, julgado em 18.06.2015 e Súmula 278/STJ).

Se entre a data da ciência inequívoca da invalidez do segurado e o ajuizamento da ação decorreu mais de um ano, não existindo qualquer causa de suspensão desse lapso temporal, patente a prescrição do direito autoral.
(TJMT. RAC 1004246-26.2020.8.11.0006. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator:

Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 28/08/2024. Publicação: 30/08/2024). Sem negrito no original.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) –
PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – MARCO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora é de um ano (Art. 206, § 1º, II “b” do CC) e o seu termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ).
(TJMT. RAC 1022137-35.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 23/11/2022. Publicação: 09/12/2022). Sem negrito no original.

Do conjunto probatório dos autos, verifica-se, como bem pontuado na sentença recorrida que o autor possuía ciência de sua condição de incapacidade para o trabalho desde 2011, o mais tardar, 2014. Veja-se:

“[...] No vertente caso, a parte autora anexa aos autos os laudos periciais e exames datados entre os anos de 2011 a 2023.

Assim, compulsando os documentos, é possível identificar no laudo de fl. 05 – Id. 130109002 que, ainda
no ano de 2011, fora noticiado que a parte autora não conseguiria trabalhar, o que também é visto no laudo de 2012
(fl. 09 – Id. 130109005), 2013 (fls. 15/16 – Id. 130109009), 2018 (Id. 130109010), 2020 (Id. 130109011), 2021 (fls. 03, 09/13 – Id. 130109013), 2022 (Id. 130109015) e 2023 (Id. 130109017).

É imperioso registrar que o Atestado de Saúde Ocupacional acostado à fl. 03 – Id. 130109008, elaborado em 23/07/2014, já havia declarado que o autor estaria inapto ao trabalho.

Desse modo, é visível que, desde o ano de 2011, a parte autora já estaria ciente de sua incapacidade laborativa, ainda que sem saber o grau, razão pela qual fora afastada por diversas vezes de suas funções e
considerada inapta ao labor ao submeter-se ao atestado periódico.
[...]”. Sem negrito no original.

Além disso, conforme já relatado acima, a Apelada demonstrou que sua relação jurídica com a empresa SEARA, empregadora do Apelante, foi encerrada em 02/03/2017 e com o Apelante, em 2018 (ids. 225326173 e 225326174).

Importante consignar, também, que não se ignora o fato de o pedido administrativo suspender o prazo prescricional até a negativa da Seguradora, no entanto, conforme relatado, o Apelante não havia apresentado pedido administrativo, tampouco, existia negativa da Apelada, o que veio se configurar apenas com a apresentação da contestação.

Portanto, há muito, a pretensão do Apelante encontra-se prescrita, pois a ação postulando a indenização securitária foi ajuizada apenas em 26/09/2023, não havendo razão jurídica para reforma da sentença recorrida, que se encontra em
perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio
.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
aventada pela seguradora Apelada e
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Thiago da Costa Oliveira, para manter incólume a sentença combatida que reconheceu a prescrição.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024